Tribunal: TJDFT
Processo: 0704002-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704002-43.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: PENINSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, SONIA MARIA DANTAS DE SOUZA, SERGIO RUBENS GUERREIRO E CASTRO, WOL - WAY OF LIFE ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICO LTDA, SOBERANA AGROPECUARIA LTDA - ME, RAIA DROGASIL S/A, BBA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, CENCI AGROPECUARIA LTDA, ADV ESPORTE E SAUDE LTDA, EMPORIO DA TERRA LTDA, BFK FITNESS LTDA, ARMAZEM NATURAL COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA D E C I S Ã O A apelante COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP peticionou no ID 55189217 pela concessão de tutela de urgência em desfavor dos ocupantes ou detentores de parte do imóvel público sem o amparo de qualquer contrato de locação ou que tenha figurado como devedor fiduciante no contrato que teve a propriedade fiduciária consolidada em favor da autora apelante. Narra que a juíza sentenciante utilizou como fundamento para extinguir o processo sem resolução de mérito o fato de que não havia resistência por parte de terceiros para que a Terracap ocupasse o imóvel utilizando-se do seu poder de autotutela, além de ter alegado que os espaços vazios ainda não locados pela devedora fiduciante ABC CONSTRUÇÕES estariam livres para serem ocupados pela Terracap. Acrescenta que restou fundamentado, ainda, que a presente ação de imissão de posse somente faria sentido contra o devedor/fiduciante porque já teria sido consolidada a propriedade fiduciária em favor da Terracap, tornando ilegítima qualquer posse que a ABC CONSTRUÇÕES (devedora/fiduciária) exercesse sobre o imóvel. Afirma que, após a sentença, tentou implementar o posicionamento externado pela juíza, tendo ocupado aproximadamente 85% do imóvel que se encontrava com contratos de locação em andamento, tendo em vista os acordos firmados com lojistas/locatários. No entanto, quanto aos espaços vazios, área comum e sala supostamente ocupada pela devedora fiduciante – ABC Construções, a ora apelante encontrou resistência por parte da antiga devedora fiduciária, que continua determinando que seus prepostos mantenham guarda no imóvel e resistindo a transferência da posse à Terracap. Aponta que os espaços que mais trouxeram entraves à Terracap no exercício da autotutela foram os que se acreditava que não existiria resistência, constatando-se que a devedora fiduciante impôs resistência injusta, via seguranças armados, para impedir o acesso da ora apelante aos espaços em questão. Apresenta informações do relatório emitido pela Polícia Militar, bem como do boletim de ocorrência registrado, destacando que a devedora fiduciante, após a consolidação da propriedade fiduciária em nome da Terracap, ainda resiste e tenta continuar administrando o shopping nas áreas comuns e espaços vazios. Defende, assim, ser necessário o provimento jurisdicional pretendido nesta ação de imissão de posse contra a devedora fiduciária (ABC Construções), bem como contra quem quer que, sem qualquer vínculo locatício com o imóvel ou a Terracap, persista em permanecer no imóvel, a exemplo da empresa ONE MORE, cujo registro de ocorrência policial materializa que está gerindo o imóvel sem autorização do proprietário, que resiste a ocupação da Terracap. Discorre acerca da natureza pública do imóvel e, ao final, pugna pela concessão de tutela de urgência para que seja determinada a “expedição de mandado de imissão/reintegração de posse em favor da TERRACAP e em desfavor da DEVEDORA FIDUCIANTE e de qualquer que ocupe espaço no Shopping Península (a exemplo da empresa ONE MORE), sem qualquer vínculo locatício sobre o imóvel, a contemplar a imissão imediata desta recorrente/Terracap na posse das salas/lojas vagas, bem como nos espaços de uso comum, possibilitando a esta peticionante a obter a administração do Shopping como um todo, evitando amargar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, como anteriormente demonstrado.” Requer, ainda, que, após o deferimento da liminar, sejam expedidos ofícios à Neoenergia e Caesb para transferência dos contratos de fornecimento de energia e de água/esgoto existentes no imóvel para o nome da Terracap. É o relatório. DECIDO. O artigo 299, parágrafo único, do CPC, autoriza o requerimento de tutela de urgência na fase recursal diretamente ao órgão competente para apreciar o mérito: “Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” Ressalte-se que, anteriormente, a ora apelante já apresentou pedido de tutela de urgência, autuado sob o no 0736122-96.2023.8.07.0000, visando igualmente a imissão de posse sobre as áreas comuns e espaços desocupados integrantes do imóvel denominado Península Shopping. No presente pedido, contudo, apresenta fatos novos e requer seja imitida na posse de tais espaços, alegando a existência de obstáculos provocados pela devedora fiduciante. Assim, aprecio o pedido de tutela antecipada recursal. Com efeito, para que haja o deferimento desse pedido antecipatório, ainda que em sede recursal, é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. No caso, observa-se que o feito originário restou ajuizado em desfavor dos ocupantes indicados no polo passivo da petição inicial e demais ocupantes, cuja existência era ignorada naquele momento processual. Ao longo do curso processual, observa-se que houve a estabilização subjetiva da lide, tendo o feito prosseguido em desfavor de: RAIA DROGASIL S/A; SOBERANA AGROPECUARIA LTDA – ME; PENINSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA; SERGIO RUBENS GUERREIRO E CASTRO; SONIA MARIA DANTAS DE SOUZA; BBA COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA – "Estação dos Cosméticos"; CENCI AGROPECUÁRIA EIRELI – "Agrocen"; ADV ESPORTE E SAUDE LTDA – "Smart Fit"; Douglas Laurentino Rodrigues LTDA - "Empório da Terra"; BFK FITNESS LTDA - "Casa do Fitness"; WOL-WAY OF LIFE ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICO LTDA - "Wol Pilates" e ARMAZÉM NATURAL COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA, conforme se vê da certidão ID 52955880 (autos de origem). Observa-se, assim, que a devedora fiduciante não restou indicada pela autora para integrar o polo passivo, tampouco foi citada na qualidade de ocupante do local. A própria autora reconheceu na petição ID 52955883 (autos de origem) que “todos os demais espaços se encontram vagos e não ocupados por qualquer pessoa (natural ou jurídica)”, bem como que “o Relatório de Vistoria n.o 3875/2023 – NUVIS (doc. 4), produzido pela Terracap após a lavratura da certidão Id. 163590590, demonstra a situação de fato acima apontada”, tendo pugnado pela imissão na posse das áreas desocupadas. Observa-se, assim, que naquele momento restou incontroverso nos autos que, em tese, os espaços vazios e desocupados não sofriam qualquer embaraços por parte de terceiros. As alegadas resistências criadas pela devedora fiduciária (ABC Construções) ou pela mencionada empresa One More constituem situação jurídica nova que não pode ser objeto de enfrentamento no presente feito, sob pena de violação ao princípio da estabilização subjetiva da lide. O art. 109 do CPC fixou como regra a estabilidade subjetiva da relação processual, apenas permitindo a alteração das partes, em virtude de alienação posterior do objeto ou do direito litigioso, se a parte contrária concordar com a sucessão processual. A presente ação já se encontra em fase recursal, com recurso de apelação pendente de julgamento, não sendo admissível neste momento a inclusão como parte da empresa One More e da devedora fiduciante ABC Construções, devendo a autora apelante se valer de procedimento próprio para tanto. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Inclua-se a apelação em pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora